Tribunal: STF
Processo: ARE 1341319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 42, p. 166):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 543-B, §3.° DO CPC/1973, ATUAL ART. 1.030, 1 C/C 1.040, I DO CPC. OBJETO RESTRITO À S QUESTÕES QUE MOTIVARAM O A NEGATIVA ACÓRDÃO DE SEGUIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. FUNRURAL. TEMA N.° 669 DE REPERCUSSÃO GERAL.RESOLUÇÃO N° 15/2017, SENADO FEDERAL. 



    1. O objeto do presente agravo fica restrito às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, "a" c/c art. 1.040, I do CPC.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874 - tema 669, fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção" (Acórdão publicado no DJE 03/10/2017 - DJE n°225, divulgado em 02/10/2017)



    3. Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada em repercussão geral.



    4. A Resolução n° 15, do Senado Federal, publicada em 13/09/2017/2017, suspendeu a execução da legislação anterior ( FUNRURAL), exclusivamente no período anterior a vigência da Lei n° 10.256/2001, não alterando o decisum impugnado.



    5. Agravo interno improvido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 43, p. 7).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem, ao inadmitir o presente recurso extraordinário, consignou o seguinte (eDOC 43, p. 87):



    “A questão vertida no recurso já foi objeto de decisão no agravo interno. 



    O Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 23296 AgR (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12- 2016) assentou que "o agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art 543-B, ambos do CPC/I973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/20I5), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal." 



    Nessa esteira, no julgamento da Rcl 23288 AgR/SP, reiterou-se o entendimento consolidado, além de consignar que contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.”



     



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento ao recurso se baseou no entendimento do não cabimento do apelo extremo ante o princípio da unicidade recursal. Entretanto, a parte recorrente não impugnou de forma específica a decisão agravada, limitando-se a reiterar a existência de violação dos artigos constitucionais apontados no extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente